Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PESSOA JURÍDICA. CPP, ART. 37. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NULIDADE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. A ação penal relativa ao crime de estelionato, após a Lei no 13.964/2019, exige representação da vítima, salvo nas hipóteses previstas no § 5o do art. 171 do Código Penal.
2. A jurisprudência admite representação tácita, desde que haja manifestação inequívoca da vítima quanto ao interesse na persecução penal, por meio de boletim de ocorrência, depoimentos ou outros atos que revelem essa intenção.
3. Sendo a vítima pessoa jurídica, a representação deve ser feita por quem os contratos ou estatutos designarem ou, na ausência destes, por seus diretores ou sócios-gerentes, conforme o art. 37 do Código de Processo Penal.
4. A manifestação de funcionário operacional, sem poderes legais de representação, não supre a exigência legal, tampouco permite inferir a vontade da pessoa jurídica lesada.
5. Decorrido o prazo de seis meses desde o conhecimento da autoria do fato pela vítima, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP.
6. Recurso conhecido e provido.